Tribunal: TJSP
Processo: 1007218-36.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compromisso de compra e venda de imóvel cujos direitos foram cedidos a terceiro – Comprovada a quitação integral do preço, surge a obrigação da promitente vendedora de outorgar a escritura do imóvel aos compromissários compradores ou a terceiro por eles indicado, conforme cláusula do compromisso de compra e venda – Recusa indevida – Presente o interesse de agir do

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compromisso de compra e venda de imóvel cujos direitos foram cedidos a terceiro – Comprovada a quitação integral do preço, surge a obrigação da promitente vendedora de outorgar a escritura do imóvel aos compromissários compradores ou a terceiro por eles indicado, conforme cláusula do compromisso de compra e venda – Recusa indevida – Presente o interesse de agir do autor - Regular notificação da vendedora para que outorgasse a escritura ao cessionário – Validade da cláusula que permite que o cessionário receba a escritura do bem antes de pago o valor integral da cessão de direitos, ainda que não seja usual - Pedido procedente – Recurso provido.